Tribunal: TJSP
Processo: 2351354-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Honorários advocatícios. Decisão que indeferiu pesquisa via PREVJUD. Inconformismo da exequente. Acolhimento. Cabível a consulta ao PREVJUD para averiguar possível recebimento de aposentadoria pelo devedor, considerando-se que a impenhorabilidade dos salários e aposentadoria não é absoluta. Análise do pedido de penhora de aposentadoria que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Honorários advocatícios. Decisão que indeferiu pesquisa via PREVJUD. Inconformismo da exequente. Acolhimento. Cabível a consulta ao PREVJUD para averiguar possível recebimento de aposentadoria pelo devedor, considerando-se que a impenhorabilidade dos salários e aposentadoria não é absoluta. Análise do pedido de penhora de aposentadoria que somente pode ocorrer após o resultado da pesquisa e observadas as balizadas adotadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Reforma parcial da decisão combatida. RECURSO PROVIDO.